Tribunal: TJES
Processo: 5004774-16.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004774-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEOPOLDINA ALVARENGA RIBEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004774-16.2024.8.08.0012

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
LEOPOLDINA ALVARENGA RIBEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

A AUTORA ALEGA QUE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET BANDA LARGA CONTRATADOS COM A RÉ DEIXARAM DE SER PRESTADOS DESDE MAIO DE 2023, MESMO COM O PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS ATÉ SETEMBRO DE 2023. PEDIU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$739,95 E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 POR DANOS MORAIS.

INCONFORMADA, A RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DE PLEITEAR A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

A CONTROVÉRSIA RESIDE NA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

É INCONTROVERSO QUE HOUVE INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ E QUE A AUTORA CONTINUOU A ADIMPLIR SUAS FATURAS, MESMO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. ASSIM, CORRETA A SENTENÇA AO DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO TELEFONIA E INTERNET, PODE ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O VALOR FIXADO EM R$3.000,00 SE MOSTRA PROPORCIONAL DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)